Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-67.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001029-67.2017.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS Advogado(s): APELADO: JOZIMAR ALVES LUZ Advogado(s):DEYZIANE GOMES SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS. COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ENTE PÚBLICO. DOCUMENTOS CONTÁBEIS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário de 2016 e adicional de 1/3 de férias (2016/2017) a servidora pública ocupante do cargo de professora. O Município alega preliminar de litispendência com ação civil pública movida por sindicato e sustenta que registros contábeis internos (CNAB 240 e notas de liquidação) comprovam a quitação das verbas. Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a coexistência de ação civil pública e ação individual gera litispendência ou continência; (ii) verificar se a servidora faz jus ao recebimento das verbas natalinas e de férias; (iii) estabelecer se registros contábeis unilaterais da Administração Pública são suficientes para provar o pagamento de salários; (iv) determinar os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a vigência da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A propositura de ação coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos não induz litispendência para as ações individuais, conforme a regra do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. O sistema do opt-out assegura ao titular do direito a autonomia de prosseguir com sua demanda particular independentemente da estratégia processual do sindicato em sede de substituição processual. O direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de um terço de férias possui sede constitucional (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF) e natureza alimentar, sendo vedada sua supressão pela Administração quando comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço. Incumbe ao ente público o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, consistente na efetiva quitação das verbas salariais (art. 373, II, do CPC). Notas de empenho, liquidação e espelhos de arquivos de remessa bancária (CNAB 240) constituem documentos unilaterais que registram apenas o trâmite administrativo interno da despesa. A prova de quitação válida exige a apresentação de recibos assinados ou comprovantes de depósito bancário individualizados que atestem o ingresso do numerário na esfera patrimonial do servidor. A auditoria técnica do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), que concluiu pelo inadimplemento generalizado de verbas salariais no município no período em questão, afasta a presunção de veracidade dos registros contábeis internos do ente municipal. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, como índice único de correção e juros, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001029-67.2017.8.05.0153, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS e como apelada JOZIMAR ALVES LUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)